Tribunal: TJBA
Processo: 8014588-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014588-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIA GRACE DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
FERNANDO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, ADRIANA DE SOUZA QUEIROZ

AGRAVADO: ZENILDA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMODATO VERBAL ALEGADO SEM LASTRO PROBATÓRIO. POSSE CONSOLIDADA DA AGRAVANTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pela Requerida/Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu coisa julgada em razão da ação de manutenção de posse anterior; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar reintegratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de coisa julgada. A matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, que se limitou ao exame dos requisitos para a concessão da liminar reintegratória. A análise da preliminar de coisa julgada por esta Instância Recursal, antes de qualquer pronunciamento do magistrado singular, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória previstos no art. 561 do CPC. A Agravada não juntou documentos comprobatórios de sua posse e do esbulho praticado pela Agravante.

5. Na ação de manutenção de posse, as partes celebraram acordo homologado por sentença, no qual a Agravada comprometeu-se expressamente a não mais praticar atos de turbação contra a posse da Agravante. O ajuizamento imediato de nova ação para retomar o bem configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

6. O perigo de dano grave e de difícil reparação milita em favor da Agravante. A execução da ordem de desocupação a privaria abruptamente de sua moradia, gerando situação de extrema vulnerabilidade social. O dano decorrente de tal ato seria concreto e imediato, ao passo que a manutenção da situação fática atual apenas preserva estado de coisas consolidado no tempo, até que a matéria seja devidamente instruída e julgada com a profundidade necessária.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento provido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 558, caput e § 1º, 560, 561 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2020 (princípio da boa-fé objetiva); STJ, REsp 1.200.679, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.11.2012 (requisitos da liminar possessória).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014588-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FABIA GRACE DE SOUZA BARBOSA e como apelada ZENILDA SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.